Tribunal: STF
Processo: ARE 1333056
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DO RÉU MARCIO (APELAÇÃO 7) DE JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DA RÉ SUNAMITA DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR SER INIMPUTÁVEL EM RAZÃO DA MENORIDADE (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – RÉ COM 19 ANOS AO TEMPO DA PRISÃO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PEDIDO DO RÉU EMERSON DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELAÇÃO 5) – ALEGAÇÃO DE QUE EXISTE OUTRA AÇÃO NA QUAL EMERSON FOI DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELO MESMO FATO – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS CRIMINOSOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (APELAÇÕES 3 E 4) E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELAÇÕES 2, 3, 4, 5, 6 E 7) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DOS DOIS DELITOS E DE AUTORIA DOS FATOS PELOS APELANTES – EXISTÊNCIA DE PROVAS SÓLIDAS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITUOSA – PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS COERENTES E EM HARMONIA COM AS OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS, EM ESPECIAL OS RELATÓRIOS DE ESCUTAS TELEFÔNICAS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TRAFICÂNCIA E DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE TODOS OS RÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. PLEITO DO RÉU EMERSON (APELAÇÃO 5) DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECUSA À PRÁTICA DE ATO ISOLADO NÃO CONFIGURA ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PEDIDO DO RÉU CLÁUDIO (APELAÇÃO 3) DE EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VII, DA LEI N 11.343/06. DOSIMETRIA: PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA DOS CRIMES NO RESPECTIVO MÍNIMO LEGAL (APELAÇÕES 3, 4, 6 E 7) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS RÉUS MARIA, MARCOS (APELAÇÃO 4) E WESLEI (APELAÇÃO 6) – PENAS DELES JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL CORRESPONDENTE – IMPROCEDÊNCIA DESSE PEDIDO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS – VALIDADE DA ELEVAÇÃO DAS PENAS BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA – LEI Nº 11.343/06, ART. 42; PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DOS RÉUS CLAUDIO E EDILSON EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RÉUS QUE ERAM RESPECTIVAMENTE CHEFE E BRAÇO DIREITO DO CHEFE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CULPABILIDADE DESSES RÉUS NEGATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ SUNAMITA NÃO PROVIDO (APELAÇÃO 2), RECURSO DO RÉU CLAUDIO PARCIALMENTE PROVIDO (APELAÇÃO 3), RECURSO DOS RÉUS LUCAS, JUNIOR, MARIA, MARCOS, ANA PAULA E EDILSON (APELAÇÃO 4) PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DO RÉU EMERSON (APELAÇÃO 5) NÃO PROVIDO, RECURSO DO RÉU WESLEI (APELAÇÃO 6) PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU MARCIO (APELAÇÃO 7) PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (pág. 202 do documento eletrônico 33). 
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LVI, 93, IX e 228, caput, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    No tocante à legalidade das interceptações telefônicas, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR assim decidiu a controvérsia:
    “Nulidade das interceptações telefônicas (apelação 2) 
    A ré Sunamita Vieira Godoi argui a nulidade das interceptações telefônicas e, para isso, alega: (I) inobservância do prazo; (II) interceptação de terminal não autorizado; (III) ausência de fundamentação da decisão que determinou a interceptação. 
    Entretanto, não lhe assiste razão. 
    Análise dos autos de interceptação telefônica (nº 0000379-62.2017.8.16.0053) revela que o procedimento investigatório obedeceu estritamente aos ditames previstos na Lei nº 9.296/96, uma vez que: 
    (a) a interceptação foi deferida pelo Juiz competente e o feito tramitou sob segredo de justiça (art. 1º); 
    (b) havia indícios razoáveis da autoria ou participação dos investigados em infração penal, conforme descrição no pedido de quebra de sigilo e interceptação telefônica formulado pela DENARC – Divisão Estadual de Narcóticos (art. 2º, I); e 
    (c) os fatos investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) são infrações penais punidas com reclusão, conforme artigos 33, caput, 35, caput, e 36 da Lei nº 11.343/06 (art. 2º, inc. III). 
    E as provas obtidas por meio de interceptação telefônica foram de fundamental importância para o deslinde do caso, conforme será exposto posteriormente. 
    Por isso, não há nenhuma irregularidade no deferimento do pedido de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico. 
    [...]
    Sobre a alegação de inobservância de prazo referente ao período de 02/04/2017 a 04/04/2017 esclarece-se que, ainda que a autorização da interceptação tenha ocorrido em 17/03/2017, a medida só foi implementada e teve início em 22/03/2017 (mov. 18.1), com encerramento 15 (quinze) dias depois, em 06/04/2017. 
    E, tendo em vista que a contagem do prazo somente se inicia com a efetivação da medida pela operadora telefônica e que o pedido de prorrogação foi deferido antes do término da primeira medida (05/04/2017), não há que se falar em nulidade quanto a esse aspecto. 
    [...]
    De igual modo, não se há de falar em nulidade da interceptação relativa ao terminal telefônico de propriedade da ré Sunamita (43 99868-7030) antes de 05/04/2017. 
    Isso porque, conforme constou na sentença, ´Embora na decisão que deu início às interceptações telefônicas (seq. 8.1), não conste o terminal 43 99868-7030, sendo incluído somente pela decisão que prorrogou e incluiu novos terminais (seq. 24.1), verifica-se do Relatório da Autoridade Policial de seq. 23.1, que referido terminal estava sendo utilizado pela ré SUNAMITA no Imei interceptado de nº 013540000306890. A interceptação telefônica no Imei 013540000306890, utilizado por SUNAMITA, foi regularmente deferida na decisão que deu início à interceptação (seq. 8.1), podendo extrair ainda do Relatório da Autoridade Policial de seq. 22.15, fl. 54, dos autos principais, que o terminal 43 99868-7030 estava sendo utilizado no Imei 013540000306890. Desta forma, apesar da interceptação telefônica no terminal utilizado pela ré SUNAMITA ter sido autorizada apenas no dia 05 de abril, ela estava utilizando anteriormente, desde a decisão que deu início às interceptações, o Imei 013540000306890, autorizado judicialmente desde o dia 17 de março, não havendo qualquer nulidade neste período´. 
    E, de acordo com o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, ´a descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação. Tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros (Fenômeno da Serendipidade)´ (STJ, 6ª Turma, RHC 28.794, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/10/2018). 
    Por fim, sobre a alegação de ausência de fundamentação da decisão que deferiu o pedido de prorrogação das interceptações (mov. 68.1 dos autos nº 0000379-62.2017.8.16.0053), como bem expôs a il. Procuradora de Justiça Dra. Lucia Inez Giacomitti Andrich, ´ao contrário do que sustentado, a decisão que deferiu a prorrogação da respectiva interceptação o fez respeitando os requisitos da Lei n° 9.296/96, com base na motivação apresentada pela autoridade policial e, muito embora tal decisão tenha suprimido o relatório e trechos da dinâmica investigativa – os quais, diga-se de passagem, já haviam sido utilizados na decisão anterior –, foi devidamente fundamentada. Veja-se, no corpo da própria decisão (mov. 68.1 – autos n° 0000379- 62.2017.8.16.0053), o magistrado a quo discorreu que ´a dinâmica investigativa já foi detalhadamente exposta pelo relatório que instrui o novo pedido formulado pelo Delegado de Polícia e no corpo da própria representação, aos quais faço remissão para evitar repetições inúteis´. No mais, de acordo com a jurisprudência das cortes superiores, ´a prorrogação da interceptação não demanda nova fundamentação às inteiras, podendo mesmo, diante do novo pedido, se reportar aos termos da decisão anterior [...] não há necessidade de nova fundamentação exauriente e aprofundada, porque se trata de uma sequência de atos processuais´ (STJ – RHC 98193 RJ 2018/0112822-1, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PINHEIRO, Data de Publicação: DJ 25/06/2018), não procedendo, portanto, a alegação de fundamentação genérica´.
    Portanto, não há nulidade nas interceptações telefônicas realizadas. Deste modo, também não se há de falar em ilicitude, por derivação, do resultado da interceptação telefônica”. (pág. 208 a 210 do documento eletrônico 31, grifos no original).
    Observo, portanto,  que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, admissível apenas agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo. 
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035 §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 
    3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.305.488 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.039.427/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 
    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 
    4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.134.682 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Quanto à inimputabilidade da recorrente, o mesmo Tribunal de origem assim analisou a questão: 
    “Preliminarmente, a ré Sunamita defende a sua absolvição sob a alegação de ser inimputável na data dos fatos. Para isso, alega que no início do período narrado na denúncia (25/05/2016 a 07/10/2017) ainda era inimputável, uma vez que teria completado a maioridade somente em 03/08/2016. 
    Não lhe assiste razão. 
    Conquanto no início das investigações a ré Sunamita realmente fosse menor de idade, quando foi presa (10/10/2017 – mov. 22.106) já possuía 19 (dezenove) anos, eis que nascida em 03/08/1998 (mov. 22.72). 
    E até o momento da sua prisão passaram vários meses em que o seu envolvimento da associação foi ativo. Assim, tendo em vista que o crime de associação ao tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e por estar comprovado que a ré Sunamita continuou a praticar a aludida infração após a maioridade penal, não merece prosperar a alegada inimputabilidade”. 
    Conforme asseverado pelo Juízo a quo, tendo em vista que o crime de tráfico de entorpecentes é delito permanente e a recorrente, de acordo com o acervo probatório dos autos, continuou a delinquir após completar 18 anos, não há que se considerar a inimputabilidade dela. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator